Tribunal: TJMT
Processo: 1030439-54.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030439-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KUHETE KUIKURO - CPF: 042.918.021-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030439-54.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Kuhete Kuikuro

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Canarana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO USO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA LISTA DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO USO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS PARA A MESMA INDICAÇÃO. PARECER DO NAT. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE O AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor é portador de doença crônica, Hipertensão (CID 1 10), Hiperplasia Prostática Benigna (CID N 40), Osteoartrose Generalizada (CID M 15.3) e necessita fazer uso dos medicamentos Pregabalina 75mg e Tansulosina 0,4mg, de forma contínua, conforme laudo médico juntado nos autos.

2. O Promotor de Justiça, em parecer digitalizado em 25/09/2024, manifestou pelo provimento do recurso.

3. Deve ser ressaltado que os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA, no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial n.

1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018, de modo que exige a comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médio que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como a incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento pretendido e existência de registro do medicamento na ANVISA.

4.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Inobstante se perceba nos autos a existência de receituário médico, de se observar as conclusões do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID 154836774), que opinou desfavoravelmente: “
Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: CONSIDERANDO as inúmeras alternativas disponíveis no SUS farmacológicas e não farmacológicas, sem relato de efeito adverso ao seu uso. CONSIDERANDO a falta de informação sobre o uso e eventual intolerância ou falência terapêutica das drogas disponíveis no SUS. Há evidências científicas? Não. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
” Diante de tal quadro, destaco que, não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tais providências devem se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

5. Em parecer proferido pelo NAT, constou a conclusão não favorável, bem como há inúmeras alternativas disponíveis no SUS farmacológicas e não farmacológicas, sem relato de efeito adverso ao seu uso e que inexistem informações sobre o uso e eventual intolerância ou falência terapêutica das drogas disponíveis no SUS.

6. O Autor instruiu o seu pedido com laudo médico com a informação de que o paciente precisa fazer uso das medicações Pregabalina 75mg e Tansulosina 0,4mg de forma contínua, com o objetivo de evitar recaídas e complicações das doenças existentes, contudo, não é suficiente o laudo médico indicando o uso da medicação, mas a evidência de ineficiência do tratamento por meio da utilização de medicações alternativas fornecidas pelo SUS.

7. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS deve observar os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 1.234 e pelo STJ no Tema 106.

8. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024